Tribunal: TJDFT
Processo: 0716710-61.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0716710-61.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: CLEBER ANTONIO LOPES JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação, Id. 23226027, interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT-S/A, em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras. Contrarrazões anexadas ao Id. 23226031. Preparo regular, Id. 23226029. Recebo o recurso no duplo efeito. Decorrido o prazo recursal desta decisão, retornem-me conclusos. Brasília, 18 de fevereiro de 2021 14:30:06. Desembargador Gilberto Pereira Relator